Tribunal: TCU
Processo: 008.301/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3757/2023-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.951/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 206/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Sectics/MS) a determinação disposta no subitem 1.7.1.1 e em cumprimento a determinação disposta no subitem 1.7.1.2, ambas do Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 040.957/2018-9 , sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 34-36). 1. Processo TC- Processo 008.301/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Carlos Augusto Grabois Gadelha (XXX.047.737-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde - Sectics/MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. providências: 1.7.1. fixar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, novo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para que a Sectics/MS providencie e encaminhe ao Tribunal, caso a manutenção das PDP ainda se mostre oportuna para o Ministério da Saúde, os termos aditivos com a previsão e cronograma das etapas necessárias à completa conclusão do processo de internalização, até a produção industrial do medicamento pela instituição pública, com a utilização de IFA produzido nacionalmente; 1.7.2. autorizar o prosseguimento do monitoramento, nos próprios autos, facultando à AudSaúde a adoção das medidas saneadoras que entender pertinentes; e 1.7.3. encaminhar cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada.